Tribunal: TJDFT
Processo: 0753063-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA contra a decisão que, em cumprimento de sentença movido por DIEGO BARBOSA CAMPOS, indeferiu a impugnação à penhora realizada no rosto dos autos do PJE n. 0711463-59.2019.8.07.0001 Em suas razões recursais, o agravante reitera, em síntese, que não há título executivo judicial definitivo que assegure ao agravado crédito líquido, certo e exigível, mas mera expectativa de crédito, já que a sentença ainda não transitou em julgado. Postula a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a ordem de penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 60.127,76. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se verificam presentes tais requisitos. A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. Trata-se, portanto, de um direito futuro e eventual, que não implica em apreensão imediata, depósito judicial, tampouco transferência do montante penhorado. É, na realidade, uma mera averbação do direito, para exercício de preferência em futura expropriação. Diante dessa natureza, não se exige, para o seu deferimento, a prévia formação do título executivo judicial definitivo, bastando, para tanto, a mera expectativa de que o executado receba o crédito. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE (...) (...) 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos. 5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. 6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida. (...) 8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. (...) 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”(REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019). Depois, o art. 520 do CPC estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”, sujeitando-se ao regime ali estabelecido. Por fim, extrai-se do sítio eletrônico do STJ que o recurso extremo não foi conhecido, conforme decisão proferida no AgInt nos EDcl no Agravo Em Recurso Especial no 1729910, publicada no DJe em 17.12.2020. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).